Tribunal: STF
Processo: RE 777251
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Legislação municipal. 3. Normas de prevenção e combate a incêndio. 4. Competência estadual. 5. Discussão com estatura constitucional. 6. Exclusão de multa por litigância de má-fé. 7. Embargos de declaração conhecidos para sanar a omissão indicada e excluir a multa aplicada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso extraordinário.